Tribunal: STF
Processo: RE 101296
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO DECIDIDO SEM PREQUESTIONAMENTO DO ART-106 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI PAULISTA N. 500. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NESSES DISPOSITIVOS. INCIDENCIA DAS SUMULAS
282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.